Tribunal: TJMT
Processo: 0042864-59.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042864-59.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (EMBARGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), MARIA NEUZA BRANDAO - CPF: 930.002.861-87 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARIA NEUZA BRANDAO - CPF: 930.002.861-87 (EMBARGADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ATACADÃO S/A em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 0042864-59.2014.811.0041 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com MARIA NEUZA BRANDÃO e tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 136612659 o colegiado, à Unanimidade não conheceu do recurso de MARIA NEUZA BRANDAO e Negou Provimento aos recursos da ATACADAO S.A. e DA ZURICH BRASIL SEGUROS S/A, nos termos do voto do Relator.

Em apertada síntese requer o embargante em seu recurso sob ID. 138135669 que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, e julgados procedentes em seu mérito, alegando que foi realizado o aditamento ao Recurso de Apelação Civil interposto horas antes, cuja peça foi juntada em PDF com o Id. nº 94760093, em que foram realizados alguns pedidos de reforma da r. sentença proferida pelo D. Juízo da instância monocrática.

Que no referido aditamento ao recurso de apelação, manifestou pela reforma da r. sentença, para o fim de que, em decorrência da requerida/recorrente ter desembolsado a integralidade de todas as despesas e danos materiais alegadas pela autora/recorrida e, considerando que a sua responsabilidade comportava apenas 35% de todos esses gastos, a autora/recorrida e, em decorrência do seu falecimento, o seu espólio e/ou seus sucessores, fossem responsabilizados pelo ressarcimento da quantia recebida a maior, devidamente atualizado com juros e correção monetária, para que não seja configurado enriquecimento sem causa. E ainda que fosse afastada a suspensão da exigibilidade da obrigação quanto às verbas sucumbenciais, com destaque aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora/recorrida em favor do patrono da requerida/recorrente, com fundamento legal no art. 10, da Lei Federal nº 1.060/50, cujo dispositivo legal determina a extinção dos benefícios de assistência judiciária pela morte de seu beneficiário.

Contrarrazões sob ID. 139528172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Mesmo assim, convém dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, a título de cognição sumária, motivou sua decisão, de acordo com os pressupostos processuais elencados no artigo 300, do CPC.) aqui esta falando de embargos interposto contra decisão liminar em agravo)

Assim em que pese o inconformismo do embargante, não se pode deixar de levar em consideração que a matéria devolvida a este eg. Tribunal circunscreveu-se a análise do objeto da ação, e da irresignação de parte com interposição de recurso competente a fim de reanálise objeto da ação e decidido em sentença de primeiro grau.

Assim em que pese o inconformismo do embargante ao resultado de “aditamento” ao recurso de apelação, data vênia, mas suas pretensões não preenchem os requisitos nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Não obstante a ausência de vícios no v. acórdão, de fato, a questão envolvendo a alegação de: “o seu espólio e/ou seus sucessores, fossem responsabilizados pelo ressarcimento da quantia recebida a maior, devidamente atualizado com juros e correção monetária, para que não seja configurado enriquecimento sem causa”, não foi apreciada na decisão colegiada, pelo simples fato de que a aludida matéria - não foi objeto da presente ação, e por consequente não caberia seu conhecimento da irresignação da embargante por esta eg. instância recursal, de modo que descabe a análise de oficio de pontos não ventilados mesmo em juízo de primeiro grau, dada a flagrante inovação recursal.

Note-se que a matéria sequer poderia ser suscitada em primeira instância, uma vez que a embargante não a debateu em sede de contestação em possibilidade de reconvenção, momento oportuno para o trato de toda a matéria de defesa e hipótese de contra ataque.

Da mesma forma, a r. sentença não apreciou o suposto pleito dos “honorários sucumbenciais recíprocos”, por ausência de oportuna provocação pela parte embargante (não precisa a parte provocar o juiz deve fixar na sentença os honorários). Assim como também não restou a Segunda Câmara de Direto Privado a reanálise da matéria por ocasião da falta de manifestação nesse sentido em recurso de apelação.

Da mesma forma descabido a análise de alegação em embargos de declaração que requer o afastamento das benesses da justiça gratuita pelo evento morte da favorecida parte, com alegação/pedido de afastamento de suspensão da exigibilidade da obrigação quanto às verbas sucumbenciais, com destaque aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora/recorrida em favor do patrono da requerida/recorrente.

Portanto, nas razões recursais nada foi dito sobre as questões aventadas em aditamento ao recurso de apelação e supressão das benesses da justiça gratuita pelo evento morte da parte, por não ser objeto da ação e não ser caso do recurso nas pretensões pretensão do art. 1022 do CPC, dessarte, o conhecimento da matéria importaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, CPC, art. 1.022. Inovação recursal de matéria não versada no recurso originário. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. situação que não se coaduna com o escopo dos aclaratórios.” (TJRS – ED nº 70070319769 (Nº CNJ: 0242170-37.2016.8.21.7000) – 14ª Câmara Cível – Relator Des. Roberto Sbravati – j. 08/08/2016)

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022